Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-75.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMRA E VENDA VEÍCULO. AÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO VALORES. CONTA BANCÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido.
2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
3. Comprovada a ação fraudulenta narrada na inicial e tendo a ré assumido que recebeu o valor oriundo do ato ilícito, em sua conta bancária, sem restituí-la ou mesmo questionar o depósito junto à instituição financeira, não há como afastar a sua responsabilidade pelo dano material suportado pelos autores, uma vez que a legislação de regência veda o enriquecimento sem justa causa, à custa de outrem, sendo cabível a restituição da referida quantia, atualizada, a teor dos arts. 884, 885, 927, 932, inc. V, e 933, todos do Código Civil.
4. As particularidades da situação em exame evidenciam que a parte requerente suportou danos extrapatrimoniais que superam o mero aborrecimento inerente às relações cotidianas, tendo em vista que se percebeu vítima de um golpe fraudulento que resultou na perda substancial do seu patrimônio, além da repercussão do abalo experimentado, bem como as condições pessoais das partes envolvidas, de modo que o quantum fixado mostra-se devido para fins de desestimular a reincidência em condutas ilícitas de mesma natureza.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.